Tribunal: TJMT
Processo: 1007867-10.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007867-10.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (AGRAVANTE), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (AGRAVADO), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), HUDSON CESAR MELO FARIA - CPF: 535.910.031-15 (ADVOGADO), JOSE FABIANO BELLAO GIMENEZ - CPF: 482.323.191-00 (ADVOGADO), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO), JUVENAL DE OLIVEIRA - CPF: 655.021.404-15 (EMBARGANTE), SILAS DO NASCIMENTO FILHO - CPF: 221.963.582-15 (ADVOGADO), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), JOSE TADEU LEMAINSKI - CPF: 213.305.229-15 (EMBARGADO), NEIVA ZIMMERMANN LEMAINSKI - CPF: 701.219.821-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
.
INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA E OUTRAS AVENÇAS
.
DESCUMPRIMENTO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS
.
TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
.
REQUISITOS AUTORIZADORES
PRESENTES.
ART. 300 DO CPC
.

IMPUGNAÇÃO
DA
JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA AO
S
RÉU
S.
INDEFERIMENTO
.
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS
PREVISTOS
NO ART. 1.022 DO CPC
.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos
ao
acórdão que reconheceu o descumprimento de cláusulas
de Instrumento de Compra e Venda de I
móvel, especificamente pela incidência de novos
gravames
após a assinatura do C
ontrato
;

concedeu

a
tutela antecipada para
proteger o direito do comprador; e

indeferiu a impugnação
da justiça gratuita
obtida pelos
réus, por ausência de prova de modificação na condição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir
se o
aresto atacado contém
omissão, contradição ou obscuridade quanto à fundamentação apresentada sobre o descumprimento contratual e a concessão da tutela antecipada;
e
se há justificativa para a revogação da
gratuidade deferida
aos réus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O C
ontrato
em discussão nos autos
contém cláusulas claras sobre a proibição de onerar o imóvel
,
a necessidade de liberação de gravames até determinada data
e

as penalidades aplicáveis para o caso de
descumprimento, inclusive o direito de retenção de parcelas pelo comprador.

A tutela antecipada foi corretamente concedida com base nos requisitos do art. 300 do CPC, considerando a probabilidade do direito demonstrada pelo agravado e o perigo de dano evidenciado pela possibilidade de perda do imóvel e dos valores já pagos.

Não
há no acórdão nenhum dos vícios descritos no
art. 1.022 do CPC.

A impugnação da justiça gratuita
foi
adequadamente rejeitada
,
por falta de prova
suficiente para afastar a presunção de hipossuficiência dos réus, nos termos do §3º do art. 99 do CPC.

Os Embargos de D
eclaração não se
destinam à rediscussão da matéria ou à reforma do
julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

TESE DE JULGAMENTO:

Cláusulas contratuais que condicionam a liberação de gravames à quitação de parcelas devem ser observadas sob pena de aplicação das penalidades previstas.

A tutela antecipada é
deferida
quando
preenchidos
os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente
se há
risco ao resultado útil do processo.

A revogação
da justiça gratuita
exige
prova inequívoca da alteração na condição financeira da parte beneficiada.

Embargos de D
eclaração não se
destinam

à rediscussão do
mérito
, mas sim ao saneamento de algum dos vícios descritos no
art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a
o
acórdão que
negou provimento ao
Agravo de Instrumento
.

O autor
(Juvenal) alega
omissão da Câmara julgadora quanto
à
impugnação da justiça gratuita concedida aos réus
(Id 241782156)
.

Estes, por sua vez, afirmam que não descumpriram os termos contratuais
(Id 241810198)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No acórdão
ora atacado constou
com clareza que

a
s partes celebraram em 27-11-2018 Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra e Outras Avenças em que
ficou assim estabelecido
:

“CLÁUSULA OITAVA: DA PROIBIÇÃO DE ONERAR O IMÓVEL- Ficam os vendedores terminantemente proibidos em onerar os imóveis objetos deste contrato, não podendo oferecer em garantia, hipoteca, ou qualquer outro gravame a partir da assinatura deste instrumento. Parágrafo Único: Infringindo os vendedores com relação a esta cláusula, imediatamente responderão pela cláusula penal de 20% sobre o total do contrato em favor do comprador, bem como, outorga direito ao comprador de imediatamente suspender todos os pagamentos vincendos até a liberação total do imóvel, cabendo ainda, ao comprador utilizar dos meios legais, como adjudicação compulsória, e demais ferramentas para garantir o imóvel, livrando-o de ônus contra terceiros.

CLÁUSULA NONA: DA EXISTÊNCIA DE ÔNUS REAL E PESSOALO comprador tem ciência da existência de ônus sobre as matrículas do imóvel conforme certidões apresentadas, porém os vendedores se comprometem a liberarem de quaisquer ônus os imóveis (matrículas 2241 e 2242), objeto deste instrumento, ao comprador, livre e desembaraçado de quaisquer ônus reais, legais ou convencionais, até o pagamento da sétima parcela (alínea “e” – ano 2023) descrita na cláusula segunda. Parágrafo
Primeiro: Não sendo liberadas as matrículas 2241 e 2242 dos ônus até o pagamento da sétima parcela, ou seja, até 30 de setembro de 2023, fica o comprador com direito de retenção das demais parcelas, sem imposição de qualquer multa a este. Parágrafo Segundo: Não ocorrendo a liberação dos ônus das matrículas 2241 e 2242 nos termos do parágrafo anterior, outorga os vendedores poderes para o comprador negociar as dívidas pendentes para liberação das matrículas, efetuando
os pagamento
com os valores retidos das três últimas parcelas, no entanto, assim que for efetuada a quitação do débito pendente e, sendo a menor, deverá o comprador continuar
os pagamento
do saldo aos vendedores nos mesmos termos das alíneas da cláusula segunda. Ressaltando que os pagamentos deverão ser comprovados por documentos hábeis a fazer prova da efetiva quitação” Parágrafo Terceiro: Não sendo suficiente o saldo retido para quitar as dívidas pendentes para liberação das matrículas, os vendedores ficam obrigados a cumprirem com os valores excedentes, sendo que, caso o comprador efetue a quitação de qualquer valor excedente sub-roga (sub-rogação de crédito) imediatamente ao direito de regresso junto aos vendedores, mediante meios legais com aplicação de juros legais, correção monetária’’.

Ao requerer a antecipação da tutela o agravado
(autor)
demonstrou a probabilidade do direito quando comprovou o descumprimento do Contrato pelos agravantes
(réus)
,
em razão da
incidência de novos gravames depois da assinatura da avença.

E o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está amparado na ameaça de o agravado ficar sem o imóvel e sem os valores já pagos, em razão da inadimplência contratual.

Logo, estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC que autorizam a concessão da tutela.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – OBRIGAÇÃO DE VIABILIZAR A TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE – ARTIGO 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – MULTA – APLICABILIDADE – QUANTIA RAZOÁVEL – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO. Demonstrada a probabilidade do direito dos agravados, adquirentes do imóvel, bem como o dano causado pela inércia dos alienantes em promover a baixa da hipoteca, deve ser determinada a viabilização da transferência de titularidade a fim de
salvagardar
o aperfeiçoamento do negócio jurídico, com amparo no art. 300 do CPC. Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC), e o valor arbitrado na origem deve ser mantido quando se mostrar razoável e proporcional”
. (TJMT, N.U 1030656-37.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 21-2-2024, DJE de 23-2-2024).

Sobre
a revogação
da
justiça gratuita
concedida aos réus
, o autor não demonstrou
alteração na situação financeira
que justifique esse
pedido.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - PRELIMINAR REJEITADA - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - MANDADO DE PRISÃO DO ALIMENTANTE EM ABERTO – PAGAMENTO PARCIAL DA VERBA DEVIDA – IRRELEVÂNCIA – REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA Nº309 DO STJ – CONSTRIÇÃO MANTIDA – DISCUSSÃO DO QUANTUM DEVIDO – VIA INADEQUADA – RECURSO NÃO PROVIDO. É descabida a revogação do benefício da justiça gratuita se não há prova nos autos capaz de infirmar a presunção juris tantum de veracidade da declaração de hipossuficiência a que se refere o §3º do art. 99 do CPC/2015. As arguições de impossibilidade financeira e de maioridade dos alimentandos não autorizam a suspensão ou extinção automática da cobrança do débito e do dever de sustento dos filhos (Súmula n. 358 do STJ), pois a discussão da necessidade/possibilidade exige procedimento próprio. Tratando-se de dívida alimentar atual, referente às parcelas vencidas até três meses antes do ajuizamento da Execução e às que se venceram no curso do processo, impõe-se a manutenção da ordem prisional, sendo irrelevante o pagamento parcial da dívida
”. (TJMT, N.U 1013411-13.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito
Privado, julgamento em 19-7-2023, DJE de 21-7-2023).

Todos os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciados
no aresto
, sendo evidente o mero inconformismo com o resultado da lide e a intenção de rediscutir a matéria, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO NOVO CPC. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de temas constitucionais - sobretudo se não correspondentes à matéria efetiva e exaustivamente apreciada pelo órgão julgador -, não possibilita a sua oposição. Precedentes da Corte Especial. 2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.
3. No caso em tela, os embargantes visam ao reexame das questões suficientemente analisadas no acórdão, que, de forma escorreita, procedeu ao correto enquadramento jurídico da situação fático-
processual apresentada nos autos, o que consubstancia o real mister de todo e qualquer órgão julgador, a quem cabe fixar as
conseqüências
jurídicas dos fatos narrados pelas partes, consoante os brocardos da
mihi

factum
dabo
tibi

ius
e jura
novit

curia
. 4. Embargos de declaração rejeitados.”
(
EDcl
nos
EREsp
1322337/RJ, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgamento em 16-8-2017, DJe de 29-8-2017, sem grifos no original).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2024